Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715491-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16682684) interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF (SINDAFIS) em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 16682691): Indefiro a tutela de urgência pois estimo que não está evidenciada nos autos a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Nota-se que a condição de realização do teste a prévio agendamento não é medida ilegal. Os locais de atendimento possuem limite de fluxo de pessoas, pelo que o agendamento prévio é, em juízo e cognição sumária, imprescindível para a segurança biológica, além de possibilitar o dimensionamento racional da força de trabalho e reduzir as filas e aglomerações de pessoas. Não bastasse, a forma de atendimento está dentro do espaço de discricionariedade administrativa, pelo que não há falar em controle judicial. Entre o comando normativo e a execução da política pública há um espaço de conformação executiva que não deve ser violado pelo Poder Judiciário, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade. Não há, em análise perfunctória, ilegalidade a ser sanada. Do que consta nos autos, em dois dias de atendimento (id 64734590 e 64736145) foram realizados: 6.800 e 5.100 testes, totalizando 11.900 testes. Estimo razoável a quantidade de exames realizados em apenas dois dias. Note-se que há, ao todo, 107.002 servidores ativos vinculados ao Distrito Federal (dados do portal da transparência). Assim, é possível inferir que em 18 dias de atendimento o Distrito Federal, a julgar pelos documentos juntados nos autos, testaria todos os seus servidores, sem considerar os servidores que já estão afastados por serem grupo de risco e sem considerar os servidores que estão trabalhando em "home office" ou ainda com afastamentos outros e atividades paradas (a Secretaria de Educação, e.g., conta com mais de 65 mil servidores que não estão exercendo a atividade fim, em virtude da paralisação das aulas). A parte autora, portanto, não colacionou ao processo nenhuma prova de que o Distrito Federal esteja descumprindo qualquer comando legal, tampouco comprovou mora ou negligência administrativa na espécie. Pelo contrário, comprovou que foram disponibilizados mais de onze mil testes em apenas dois dias, tudo a indicar que o Distrito Federal busca se desincumbir da obrigação legal objeto da lide. Estimo não haver, portanto, ilegalidade a ser sanada, pois a determinação normativa de submeter os profissionais representados a exames periódicos está, em abstrato, sendo atendida de forma racional e razoável. Esse o quadro, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se o Distrito Federal para apresentar contestação no prazo legal. Inconformado, sustenta o agravante a necessidade de os servidores da categoria submeterem-se ao teste para detecção do Sars-Cov-2, causador da Covid-19, sem o prévio agendamento, destacando, em síntese, a atuação diuturna dos representados sem restrições de local, enfrentando riscos à saúde, bem como a dificuldade de marcar a realização do exame. Assim, requer, a concessão da liminar para que seja disponibilizado aos integrantes da categoria os testes sem a necessidade de agendamento ou marcação de horário, bem como garantindo-se o direito de recusa ao trabalho inseguro. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. O instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do CPC, determina que a medida “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como destacado na r. decisão combatida, da lavra do MM. Juiz, Dr. André Gomes Alves, a imposição de prévia marcação para a realização do teste de detecção do coronavírus não se reveste de ilegalidade. Ao contrário, mostra-se eficaz na prevenção da disseminação da doença, sobretudo porque evita aglomeração, facilitando a logística para a prestação do serviço. Por outro lado, não se pode perder de vista o postulado da isonomia, que exige tratamento semelhante a todos aqueles que se encontram em idêntica situação. No caso, a digna categoria representada pelo agravante não é a única que permanece em atividade durante a pandemia, igualando-se, dessa maneira, a um elevado número de trabalhadores que todos os dias exercem seu mister em meio às incertezas decorrentes da pandemia. Não se tem notícia nos autos de eventual impedimento por parte do Distrito Federal quanto à realização do exame aos representados, inclusive sendo público e notório o esforço da Administração Pública para garantir à sociedade o direito à saúde. Portanto, ausentes os requisitos necessários, não se concede a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 12 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador